Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-24.2011.8.14.0003
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000939-24.2011.8.14.0003

AGRAVANTE: MARCIO CLEBER QUEMEL RIBEIRO, ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
S

REGIMENTA
IS
NOS EMBARGOS NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS ACLARÁTÓRIOS, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM INTUITO TOTALMENTE DIVERSO DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
N
os termos da jurisprudência do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
“
o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos
”
(A
g
I
nt
nos E
dcl no
A
resp
n. 1.152.319/
SP
, rel.
M
in.
S
érgio
K
ukina, primeira turma, DJE de 17/11/2023)
.

2
.
C
ertifica
ção
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
.

3.
A
gravo
s

regimenta
is
não conhecido
s
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
26
ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual
de
17 a 24 de julho d
e 2024), por unanimidade, em
não conhecer do
s
agravo
s

regimenta
is
em
embargos de declaração em
recurso especial
, nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA),data registrada no sist
e
ma.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata
-se
de
agravo
s

regimenta
is
(ID. N.º
18.553.221
e
ID. N.º
18.552.701
), interposto
s
com fundamento no art.
266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID. N.º

17.395.537
, que
não conheceu do Agravo
Regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID. N.º 16.667.257), em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro
.

Os embargos de declaração opostos na sequência não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis (
ID. N.º 18.119.703
)
.

Em ambos os
agravo
s

regimenta
is (
ID. N.º 18.553.221
e
ID. N.º 18.552.701
)
, o
s
peticionário
s

afirma
m
que ocorreu erro material na nomenclatura do recurso, e não erro grosseiro
; portanto,
p
leiteia
m
o provimento do
s
agravo
s

com a aplicação do princípio da fungibilidade.

Não
foram

apresentadas

contrarrazões
(ID.
N.º

1
8.662.091
e
ID.
N.º

18.662.092
)
.

É o relatório

VOTO

O
s
agravo
s

regimenta
is
não t
ê
m como ser conhecido
s
, vez que
são
manifestamente intempestivo
s
.

Isso porque o
prazo para interposição do
referido recurso
é de 5 (
cinco
) dias
em matéria penal,
contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes,
salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou
no
regimento interno
do TJPA (art. 266 do RITJPA)
.

Verifica-se, no presente caso, que
d
a decisão que não conheceu o
s primeiro s agravo s regimenta is interposto s
em razão de erro grosseiro (ID. N.º 17.395.537), já deveria ter sido certificado o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o
s
recurso
s
especia
is
por óbice das Súmulas 7/STJ e 284/STF.

Entretanto,
como mencionado, na sequência,
os embargos de declaração opostos pela
s
parte
s
, conforme ID. N.º 17.615.012
e
ID. N.º 17.625.686
, não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis (
ID. N.º 18.119.703
), fato este que não teve o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, que continuou fluindo.

Com efeito, nos termos da jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E DESPROVER O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1.
A oposição de embargos de
declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes.
2. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/3/2024)

“(...)
o recurso de embargos de declaração, quando não conhecidos por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos".
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023)
”.

(grifamos)

Sendo assim,
diante da intempestividade do
s
recurso
s
,
voto
pelo
não conhecimento do
s
agravo
s

regimenta
is
, devendo ser certificado o
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
s
recurso
s
especia
is
, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 24/07/2024